Tribunal: TJES
Processo: 5024457-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024457-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARA VIEIRA CARNEIRO e outros (2)
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024457-71.2022.8.08.0024

Recorrentes: CLARA VIEIRA CARNEIRO E MARIA TEIXEIRA VIEIRA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorridos: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e CLARA VIEIRA CARNEIRO E MARIA TEIXEIRA VIEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro às autoras os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS PEDIDOS AUTORAIS CONDENANDO O BANCO RÉU AO PAGAMENTO DE R$1.000,00 (MIL REAIS) PARA CADA AUTORA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELAS AUTORAS, A FIM DE MAJORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AS PARTES AUTORAS ALEGAM QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ. O DESCASO COM QUE FORAM ATENDIDAS LHE CAUSARAM TRANSTORNOS E ABALOS, POIS TIVERAM QUE SE DESLOCAR PELAS RUAS COM ALTA QUANTIA EM DINHEIRO COM RECEIO DE SEREM ASSALTADAS, FACE A RECUSA EM ACEITAR O PAGAMENTO DO BOLETO PARA QUITAÇÃO DE UM EMPRÉSTIMO REALIZADO NO PRÓPRIO BANCO RÉU, BEM COMO PELO FATO DOS FUNCIONÁRIOS TEREM “ANUNCIADO”, EM ALTO E BOM TOM, PARA OS DEMAIS CLIENTES PRESENTES NA AGÊNCIA, O VALOR DA QUANTIA QUE AS AUTORAS PORTAVAM EM MÃOS. TAMBÉM HOUVE RECUSA EM ABRIR CONTA CORRENTE EM NOME DAS AUTORAS COM A FINALIDADE DE DEPÓSITO DO VALOR PARA QUITAÇÃO DO BOLETO NA DATA EM QUE ELE FOI EMITIDO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO PUGNA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, ALEGANDO INEXISTIR QUALQUER ATO ILÍCITO PRATICADO POR SEUS FUNCIONÁRIOS NO ATENDIMENTO ÀS AUTORAS. A TEOR DE ARGUMENTAÇÃO, REQUER A REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO. A SENTENÇA RECONHECEU QUE SITUAÇÃO DOS AUTOS CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, TODAVIA, FOI EXCESSIVAMENTE MÓDICO (R$ 1.000,00) HAJA VISTA QUE OS DANOS ULTRAPASSAM MERO DISSABOR DO COTIDIANO E ENVOLVEM CONSTRANGIMENTO E RISCO PESSOAL VIVENCIADO PELAS RECORRENTES. ELEVAÇÃO DO QUANTUM PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), PARA CADA AUTORA, POR ESTAR EM CONSON NCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO, BEM COMO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ENTENDIMENTO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJES CONFORME ENUNCIADO Nº 32: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”. DA CONCLUSÃO. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA EM PARTE, UNICAMENTE PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO. QUANTO AO MAIS, MANTÉM-SE O ATO OBJURGADO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE REQUERIDA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI 9.099/95).

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos inominados,
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco requerido e
DANDO PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso das Autoras, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)